Tribunal: TJMT
Processo: 1010462-17.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010462-17.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUNICE FLORES VIDAL - CPF: 667.509.621-49 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovada a existência de decréscimo salarial, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e atestada a ausência de perda salarial decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por EUNICE FLORES VIDAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1010462-17.2017.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 163097345):

“
VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
EUNICE FLORES VIDAL
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível Médio Saúde - SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Nomeado como perito o contador Márcio Ferreira de Oliveira, este apresentou o laudo pericial concluindo que a servidora obteve uma perda salarial de
1,13%
(id. 93673301).

Intimada, a autora deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca do laudo pericial.

O Estado de Mato Grosso impugnou o laudo pericial, alegando que a metodologia utilizada pelo perito está em dissonância com o artigo 22, da Lei nº 8.880/1994 (id. 101593985).

É o relatório.

Decido.

A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do artigo 22 da Lei
8.880
/94,
in verbis
:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares
, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1º, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais
, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito, em dado momento, foge do que determina a legislação, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as fichas financeiras da servidora Iracy Martins Borges, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, relativas ao período de 11/1993 a 02/1994 (id. 54424194 – Pág. 2/7), tendo em vista que a requerente ingressou no referido cargo somente em 03/09/2001.

Para apurar eventual defasagem, o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de
200,91
(artigo 22, I) (id. 93673301).

O perito afirmou que, no mês 06/1994, o trabalhador recebeu 203,18 URVs, sendo que a média aritmética estipulada pela Lei 8.880/94 foi de 200,91 URVs, o que representa uma diferença de 1,13%.

Como se vê, todos os salários recebidos a partir de fevereiro de 1994 foram superiores a média aritmética de 200,91, de modo que não houve qualquer perda salarial. Ao contrário, o salário de junho/1994 teve um acréscimo de
1,13%
em relação à aludida média.

Portanto, essa diferença encontrada pelo perito foi a maior, de modo que a requerente teve ganho e não perda salarial.

O perito asseverou, ainda, que em consideração a cotação da URV da data do efetivo pagamento, o servidor ao receber seu salário no dia 10 do mês subsequente, gerou uma perda do poder de compra de 11,987%, conforme cálculo realizado na forma do artigo 25 da Lei nº 8.880/94 (id. 93673301 - Pág. 12/13).

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois
somente

os servidores cujos vencimentos eram pagos
ATÉ o último dia do mês
têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento
, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês,
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
.

Assim, não há que se falar em aplicar, no caso em tela, o artigo 25 da Lei nº 8.880/94, como assinalado pelo
expert
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos de apelação nº 0000078-17.2014.8.11.0000, já afastou a aplicação do referido artigo 25. Vejamos:

“
Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

Veja-se que, o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso
”.

Logo, essa perda do poder de compra de 11,987% é
INEXISTENTE,
pois não se aplica ao caso dos autos, já que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

E aplicando a regra do referido artigo 22, o perito constatou que não houve perda salarial no salário da autora.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma a alegação do Estado de que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94.

Eventual dúvida que existia sobre esse ponto foi sanada pela edição da
Súmula 10
, referente à matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019,
in verbis
:

SÚMULA 10
: “
Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994
”
(grifei)
.

No pedido de proposição da edição da referida súmula consta a seguinte exposição de motivos:

“Exposição de motivos: Ficou demonstrado que no ano de 1994, o Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 15/09/1994.

Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro gerado por tal falha”
.

Portanto, a perícia técnica realizada nos autos corrobora a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salarias na fase de liquidação de sentença, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94
.
Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor
. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO.
1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2.
Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo.
Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, já que se apurou em liquidação de sentença que não houve defasagem na remuneração da autora.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acórdão fixou que o percentual dos honorários advocatícios fosse definido após a liquidação de sentença, nos termos previstos no § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC (id. 48758153 - Pág. 10).

Ocorre que, conforme acima fundamentado, na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas. Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero.

Com efeito, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO
. I.
O título executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS quanto ao pagamento dos consectários da condenação
. III. Entendimento contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência da boa-fé. IV. Apelação não provida. (TRF-3 - Ap: 00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS.
1. Apelação de sentença que extinguiu execução de título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 3.
Se, na liquidação, restou incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado a esse título. 4. Apelação não provida
. (TRF 5ª R.; AC 0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56).

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO.
LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS
. 1. A apuração dos valores de imposto de renda a restituir deve considerar a totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário em que houve a retenção indevida do tributo, bem como as deduções e descontos realizados em conformidade com a legislação vigente e a eventual restituição administrativa já ocorrida. 2
. Se, efetuado o cálculo, é constatado que não há diferenças a pagar, deve ser extinta a execução. 3. Na medida em que os honorários estão atrelados ao valor da condenação e que nada há a restituir, por decorrência lógica é inviável o prosseguimento do feito executivo também com relação à verba de sucumbência
. (TRF4, AC 5054633-73.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 16/07/2015).

Assim, é incabível o prosseguimento da execução em relação à verba honorária de sucumbência fixada na demanda de conhecimento.

De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a necessidade de realização de prova pericial com apresentação de quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 22/03/2018).

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
julgo extinto o processo,
porque reconhecida a hipótese de
“liquidação zero”, após a realização de perícia contábil.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o perito
“
ignorou a ficha financeira da Servidora/Apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial
”.

Aduz que não houve recomposição dos salários dos servidores estaduais pela Lei n.° 6.528/1994 e, conforme entendimento do STF,
“
não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da ausência/errônea conversão dos salários em URV
, mas somente aquela reestruturação que previu expressamente a incorporação/absorção de verba eventualmente paga de forma destacada sob a rubrica de URV, o que não ocorreu no caso em tela
”.

Consigna, ademais, que
“
os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversas
”.

Pontua que,
“
no caso vertente, é notório que os vencimentos dos servidores públicos estaduais não foram convertidos na data do efetivo pagamento, ou seja, a Administração convertia os vencimentos dos servidores em URV, entre os dias 10 (dez) a 20 (vinte) de cada mês e esse montante era pago efetivamente ao servidor entre os dias 10 (dez) e 15 (quinze) do mês seguinte, o que implica reconhecer a ocorrência de perda salarial
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada,
“
tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e face a interpretação equivocada do DD. Magistrado
”
(ID. 163097346).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO protesta pelo não provimento do apelo (ID. 163097349).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se nos seguintes termos (ID. 169832696):

“
Trata-se de liquidação de sentença promovida por
EUNICE FLORES VIDAL
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível Médio Saúde - SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

É como o Juiz da causa descreve a consistência deste feito. Diz que o ato sentencial posto em liquidação condenou o réu a reparar
eventual
defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos da recorrente em valor baseado na URV.

Se o objeto da condenação era eventual, a causa não fora julgada e o réu não sofrera condenação nenhuma. Logo, não havia direito a liquidar.

O que se produziu não foi liquidação de sentença, mas tardia instrução processual que provou a inexistência do direito ajuizado.

Com a vênia dos contrários, isso não existe no processo civil brasileiro.

Com o encerramento da fase propositiva, ocorrido com a contestação, o processo ficou paralisado, pois tudo o que se produziu a partir de lá é absolutamente estranho ao direito processual civil pátrio. Inquestionável a inexistência jurídica.

Provocado a manifestar-se, é o que ao MP
custos legis
deve expressar.

Teratologia que não pode ser ignorada”.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por EUNICE FLORES VIDAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1010462-17.2017.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Do exame do processado, observa-se que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA
”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação do
“
Estado/Réu a incorporar em definitivo aos subsídios e/ou proventos da Parte Autora, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos, devidamente corrigidos”
(ID. 3302338).

O juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão da parte
apelante, extinguindo a ação de conhecimento,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (ID. 3302360).

Interposto
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
(ID. 3302363), os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, oportunidade na qual, por unanimidade, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu parcial provimento ao recurso de apelação
“
para o fim de: a) condenar o requerido à incorporar aos vencimentos da autora o percentual decorrente da defasagem ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais a partir do período não prescrito,

devendo ser apurado em liquidação de sentença, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas no período, com observância em eventual absorção por reestruturação de carreira, devendo incidir sobre os valores a receber pela apelante os descontos da contribuição previdenciária e do imposto de renda; b) estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810; c) condenar, ao final, ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
”
(ID. 23934971).

Contra o acórdão supra, foram opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 24779115), os quais foram rejeitados, por unanimidade (ID. 34764481).

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
“
RECURSO ESPECIAL
”
(ID. 35690075), porém a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça negou-lhe seguimento (ID. 44373987).

Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento,
na dará de
04.02.2021 (ID. 75594031), a parte apelante postulou pela
“
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
”,
requerendo a designação de perícia contábil (ID. 163097299).

Durante a instrução processual foi realizada
a
perícia postulada,
oportunidade na qual o
expert
concluiu que
“
entre 11/1993 e 02/1994
, em virtude da conversão da moeda, o servidor teve uma diferença salarial de
1,13%
”
(ID. 163097321).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero (ID. 163097345).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nesse contexto, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

Nesse sentido, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu que a parte apelante
obteve acréscimo salarial
nos períodos compreendidos e delineados
no laudo
, no importe de 1,13% (um
vírgula
trezes por cento). Veja-se:

“(...)

VIII - Conclusão

A presente ação versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

Em liquidação de sentença foi solicitado a realização de perícia contábil a fim de apurar a ocorrência de perda salarial no cargo da parte autora.

O presente trabalho embasou-se na Lei 8.880/94, a qual em linhas gerais teve como escopo manter o poder de compra do trabalhador com a estabilização da moeda, em um período em que a
inflação estava entre 30 a 40% ao mês.

A referida Lei em seu art. 4º, § 2º menciona que a variação da URV poderá ser utilizada como índice de correção monetária.

Art. 4º
- O Banco Central do Brasil, até a emissão do Real, fixará a paridade diária entre o Cruzeiro Real e a URV, tomando por base a perda do poder aquisitivo do Cruzeiro Real.

[...]

§ 2º
A perda de poder aquisitivo do Cruzeiro Real, em relação à URV, poderá ser usada como índice de correção monetária.

Correção Monetária
são os reajustes feitos para evitar a perda do poder aquisitivo da moeda

O
cálculo da conversão
foi realizado de acordo com o disposto no artigo 22 da Lei 8.880/94, o qual estipula a metodologia a ser utilizada na
conversão dos salários do servidor público.

Art. 22.
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I -
Dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em
URV do último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta lei,
independentemente da data do pagamento;

II -
Extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
.

É importante ressaltar que o artigo 22 apresenta em seu § 2º uma importe análise a ser observada na hora da conversão.

§ 2º
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994
, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

Deverá ser verificado o que é mais vantajoso ao servidor, ou seja, é mais benéfico o valor obtido da média aritmética dos salários recebidos entre 11/1993 a 02/1994, ou o valor do salário recebido em 02/1994.

Pela sistema de pagamento adotada pela Estado de Mato Grosso, que efetuou o pagamento dos servidores até o dia 10 do mês subsequente, faz-se necessário fazer uma atualização nos valores a serem recebidos pelos servidores,
conforme preceitua o art. 25 da Lei 8.880/94
, o qual disciplina como deverá ser pago as diferenças salariais em virtude na demora na disponibilização do crédito salarial aos servidores, ou seja,
nos casos em que o salário do servidor é pago com prazo superior a 03 (três) dias após o fechamento da folha de pagamento, deverá ser utilizado o valor da URV da data do crédito
.

Art. 25 - (...).

§ 1º Q
uando, em razão de dificuldades operacionais, não for possível realizar o pagamento em cruzeiros reais pelo valor da URV na data do crédito dos recursos
, será adotado o seguinte procedimento:

I - a conversão para cruzeiros reais será feita pelo valor da URV do dia da emissão da ordem de pagamento
, o qual não poderá ultrapassar os três dias úteis anteriores à data do crédito;

II - a diferença entre o valor, em cruzeiros reais, recebido na forma do inciso anterior
e o valor, em cruzeiros reais, a ser pago nos termos deste artigo,
será convertida em URV pelo valor desta na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos, sendo paga na folha salarial subsequente
.

De acordo com o artigo 25 da Lei 8.880/94, a média aritmética obtida (em URV)
deverá ser pago pela cotação da URV na data da disponibilidade dos recursos, ou seja, pelo valor da URV do dia do pagamento
.

O objetivo é demonstrar o quantum deveria ter sido pago ao trabalhador, uma vez que deveria ter sido observado o disposto no artigo 25 da Lei 8.880/94.

A perícia concluiu que entre
11/1993 e 02/1994
, em virtude da conversão da moeda, o servidor teve uma diferença salarial de
1,13%
”.

Portanto, diante da perícia contábil realizada, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão à parte apelante em sua irresignação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023